Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600392-91.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO IRREGULARES. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE. VALOR
SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valores recebidos em doações
irregulares, referentes às eleições de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se no recebimento de doações financeiras em
espécie acima do limite legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da identificação dos
doadores e da ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional das quantias doadas em espécie, em montante superior ao
limite legal, e se o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro de pessoa física
cuja atividade não guarda relação com o serviço prestado enseja a devolução dos
valores.

Num. 44500294 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doações financeiras em espécie, em valor superior ao limite
legal, mesmo com a identificação do CPF do doador, não comprova a origem lícita
dos recursos, prejudicando a rastreabilidade das movimentações financeiras da
campanha.
5. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, visa garantir a
rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que é prejudicado
pela realização de depósitos em espécie acima do limite permitido.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, embora permita
a aprovação das contas com ressalvas, não afasta a necessidade de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 4.148,79, nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior ao limite legal
realizadas por depósito em espécie co

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600392-91.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600392-
91.2024.6.16.0163, com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais
apresentadas pela(o) candidata(o) a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Sonia Kreuz
dos Santos, referentes às Eleições Municipais de 2024. Condenou o prestador a restituir ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 4.545,22,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte
e dois centavos), na forma do art. 21, § 4º, c/c o art. 32, caput, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis
que as doações em questão (superiores a R$ 1.064,10 no mesmo dia, pela mesma pessoa) foram
feitas em espécie, de forma diversa na prevista na citada resolução. (Prestação de contas
simplificada de campanha do candidato, Requerente: Eleição 2024 Sonia Kreuz dos Santos
Vereador, Sonia Kreuz dos Santos, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo partido Avante, pelo Município de Quedas do Iguaçu/PR, julgadas
aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que foram identificadas doações financeiras recebidas
de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferencia eletronica
ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação. A unidade técnica apontou irregularidades quanto às doações financeiras recebidas de
pessoas físicas ou de recursos próprios, como depósitos em espécie de um mesmo CPF que
totalizam valores superiores a R$ 1.064,10, contrariando o 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Porém, a impropriedade apontada não impediu a análise da prestação de contas, de
forma que podem ser aprovadas com ressalvas, nos termos do inciso II, art. 74, da Resolução do
TSE nº 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SONIA KREUZ DOS SANTOS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SONIA KREUZ DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500294
09/05/2025
15:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44500294 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.946

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600392-
91.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SONIA KREUZ DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: SONIA KREUZ DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO IRREGULARES. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE. VALOR
SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valores recebidos em doações
irregulares, referentes às eleições de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se no recebimento de doações financeiras em
espécie acima do limite legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da identificação dos
doadores e da ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional das quantias doadas em espécie, em montante superior ao
limite legal, e se o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro de pessoa física
cuja atividade não guarda relação com o serviço prestado enseja a devolução dos
valores.

Num. 44500294 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doações financeiras em espécie, em valor superior ao limite
legal, mesmo com a identificação do CPF do doador, não comprova a origem lícita
dos recursos, prejudicando a rastreabilidade das movimentações financeiras da
campanha.
5. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, visa garantir a
rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que é prejudicado
pela realização de depósitos em espécie acima do limite permitido.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, embora permita
a aprovação das contas com ressalvas, não afasta a necessidade de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 4.148,79, nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior ao limite legal
realizadas por depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não
identificada, ainda que haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade permite a aprovação das contas com ressalvas, quando a
irregularidade representa percentual reduzido das receitas totais de campanha, mas
não afasta a obrigatoriedade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e
4º, 25 e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-RS, RE nº 060058658, Rel. Des. Mario
Crespo Brum, DJE 04/04/2025; TRE-CE, RE nº 060024891, Rel. Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, DJE 07/04/2025; TRE-PR, RE nº 060021082, Rel. Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 02/04/2025; TSE, AgR no Agravo em REspe nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44500294 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por SONIA KREUZ DOS SANTOS, candidata ao cargo de
vereadora no Município de Quedas do Iguaçu/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da
163ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha da recorrente
nas Eleições de 2024, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$
4.545,22, com fundamento no art. 21, § 4º, c/c o art. 32, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes aspectos: a) A candidata declarou receitas de
R$ 4.545,22, provenientes de recursos próprios e doações de pessoas físicas; b) A análise
técnica apontou doações financeiras realizadas por meio de depósitos em espécie superiores a
R$ 1.064,10, de um mesmo CPF, o que contraria o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; c) A sentença concluiu pela aprovação com ressalvas, mas impôs a devolução
integral do montante arrecadado ao Tesouro Nacional, com base nos dispositivos legais citados.
A parte recorrente, inconformada, apresentou as seguintes alegações: a) que os doadores foram
devidamente identificados, não havendo má-fé da recorrente; b) que a irregularidade apontada é
de natureza formal, sem prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral; c) o pedido comporta a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requereu a reforma da
sentença, para que sejam aprovadas as contas sem a determinação de recolhimento do valor
impugnado.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando: a) Que, embora os doadores tenham sido identificados, a forma da doação
(depósito em espécie) em valor superior ao permitido viola o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; b) Que a finalidade da norma é garantir a rastreabilidade dos recursos; c) Que a
jurisprudência do TRE/PR é firme no sentido de que tal irregularidade exige o recolhimento ao
Tesouro Nacional, ainda que não haja má-fé.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por SONIA KREUZ DOS SANTOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que julgou aprovadas com

Num. 44500294 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11
ressalvas as contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024, com fundamento
no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.545,22, em razão de doações
financeiras recebidas em espécie acima do limite legal.
II – VOTO
A recorrente defende que a irregularidade foi meramente formal, argumentando que: a) os
doadores estavam identificados; b) não houve má-fé; e c) a devolução dos valores deveria ser
afastada com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O cerne da controvérsia reside em definir se, diante da identificação dos doadores e da ausência
de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional das quantias
doadas em espécie, em montante superior a R$ 1.064,10.
No caso, consta do parecer conclusivo de ID 44418840 que a recorrente teria recebido doações
irregulares caracterizando o recebimento de recurso de origem não identificada, nos seguintes
termos:

Como se observa a recorrente recebeu de doações em espécie de Joel Andrade dos Santos (R$
1.500,00) e de Lorena Kreuz (R$ 1.500,00). A recorrente igualmente fez doações a sua
campanha em espécie no valor de R$ 1.545,22.
Os depósitos realizados em espécie em valor superior a R$ 1.064,10 encontram-se em
desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a

Num. 44500294 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
(...)
A recorrente argumenta que, embora as doações tenham sido feitas em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, os doadores foram devidamente identificados, razão pela qual não haveria
irregularidade.
Sem razão a recorrente.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que "Os depósitos em espécie realizados diretamente
na conta de campanha do candidato, em valor igual ou superior ao limite regulamentar, mesmo
quando acompanhados da identificação do CPF, não são suficientes para comprovar a origem
dos recursos, sendo irregularidade que enseja a desaprovação das contas, quando comprometer
percentual significativo das receitas arrecadadas". (TRE-RS RECURSO ELEITORAL
nº060058658, Acórdão, Relator(a) Des. Mário Crespo Brum, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/04/2025).
Aduz ainda a recorrente que não houve comprometimento da transparência, pois as doações
foram devidamente declaradas na prestação de contas e o erro identificado não inviabilizou a
fiscalização.
O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não se limita à transparência contábil, mas
sim à efetiva rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que resta
prejudicada ante a realização dos depósitos em espécie, em valor superior ao permitido, que
impedem a verificação da licitude da origem dos recursos.
Neste sentido, trago recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que assentou que:

Num. 44500294 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11
“(...)
5. A simples identificação do CPF do candidato no ato do depósito não
atende aos requisitos da norma, pois não assegura que os recursos tenham
sido efetivamente movimentados pelo sistema bancário antes de
ingressarem na conta de campanha.
6. A ausência desse trânsito prévio compromete a fiscalização da origem
dos valores e viola a regra estabelecida, o que impede a aplicação do
princípio da proporcionalidade para aprovação com ressalvas.
7. A irregularidade configura descumprimento grave da norma eleitoral,
justificando a desaprovação das contas e a consequente determinação de
recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional.
(...)
(TRE- CE RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 07/04/2025).

No mesmo sentido esta Corte assim já se manifestou:

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com
ressalvas a prestação de contas de campanha, determinando a devolução
ao Tesouro Nacional de valor recebido por doação de pessoa física, em
razão de irregularidade na forma de arrecadação. A doação financeira foi
realizada por meio de depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00,
superior ao limite legal permitido para essa modalidade de transação, em
desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a doação financeira em valor superior a R$ 1.064,10
realizada por depósito em espécie configura irregularidade grave, mesmo
havendo identificação posterior do doador;
(ii) determinar se a irregularidade justifica a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44500294 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações
financeiras iguais ou superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas
exclusivamente por transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal,
para garantir a rastreabilidade da origem dos recursos. Depósitos em
espécie acima desse limite configuram captação de recursos de origem não
identificada.
4. A identificação posterior do doador não afasta a irregularidade, uma
vez que o dispositivo mencionado visa assegurar a transparência do
processo eleitoral e prevenir a utilização de recursos de origem não
comprovada, conforme entendimento consolidado pelo TSE.
5. No caso concreto, o depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00
não foi devidamente identificado no extrato bancário, o que compromete a
rastreabilidade e contraria a norma eleitoral aplicável.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica
a aprovação das contas com ressalvas, considerando que a irregularidade
representa apenas 3,56% das receitas totais de campanha, sem indícios de
má-fé ou abuso de poder econômico. No entanto, a devolução do valor ao
Tesouro Nacional permanece necessária, conforme previsto no art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
aprovou as contas com ressalvas e determinou a devolução do valor de R$
10.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por
depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não
identificada, ainda que haja identificação posterior do doador, exigindo a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite
a aprovação das contas com ressalvas quando a irregularidade representa
percentual reduzido das receitas totais de campanha.
Dispositivos relevantes citado: CF/1988, art. 14, § 10; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, § 1º e 32; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Lei nº
9.096/1995, arts. 38 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060034016, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de
04/09/2023; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060291381, Rel.
Des. José Rodrigo Sade, DJE de 09/08/2024; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
060044782, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE de
29/01/2025.
(TRE PR RECURSO ELEITORAL nº060021082, Acórdão, Relator(a) Des.

Num. 44500294 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2025.)
Logo, a existência de identificação do doador não afasta a irregularidade, tampouco isenta o
prestador de contas da sanção prevista no § 4º do art. 21, que determina, de modo expresso, a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional quando utilizados em desacordo com o referido
dispositivo.
Por fim, a recorrente alega que a irregularidade decorreu de um erro formal, estando
demonstrada a origem e a destinação dos valores, e, não restando comprovada a má fé da
Recorrente, seria possível a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No pertinente à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o TSE já decidiu
que “a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
No caso, muito embora o total das irregularidades represente 84,45% dos recursos de campanha,
as contas da recorrente foram aprovadas com ressalvas pelo Juízo a quo. No ponto, em vista do
princípio da non reformatio in pejus mantém-se a decisão proferida no primeiro grau.
Por fim, anoto que os julgados colacionados pela recorrente referem-se às eleições de 2016 e
2018, regidas pelas Resoluções 23.463/15 e 23.553/17, encontrando-se já superados pela atual
jurisprudência que recomenda "a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando a irregularidade representa
percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral" (AgR-AI
507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
SONIA KREUZ DOS SANTOS, mantendo-se integralmente a sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 4.545,22, em razão de doações financeiras recebidas em espécie acima do limite legal.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44500294 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915371401000000043442611
Número do documento: 25050915371401000000043442611
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:34:11

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600392-
91.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 SONIA KREUZ DOS SANTOS VEREADOR, SONIA KREUZ DOS
SANTOS - Advogado das RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.